Tribunal: TJBA
Processo: 8070697-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070697-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MELLO PIMENTEL ADVOCACIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA

AGRAVADO: DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, LEONARDO NUNEZ CAMPOS, MARIANA BRANDAO GOMES

V J

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

I – A fixação de honorários advocatícios no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é excepcional e condicionada à existência de alteração substancial na posição das partes no processo de conhecimento ou execução.

II – A rejeição do Incidente, sem repercussão relevante sobre o mérito da demanda executiva, não configura hipótese de sucumbência a ensejar arbitramento de honorários. Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.366.014/SP).

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070697-55.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Ilhéus,

em que figuram como
Agravantes
MELLO PIMENTEL ADVOCACIA e CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, e como
Agravado
DES SABLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA